Tribunal: STF
Processo: AI 705463
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia integral da procuração outorgada aos patronos do
   agravado. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
   Agravo regimental que se nega provimento.